Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento da apelação dos autores e o desprovimento do recurso adesivo do réu, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.